Tribunal: CARF
Processo: 11080.735681/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735681/2019-12
ACÓRDÃO
3002-003.294 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S/A USINA CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/07/2013
PEDIDO DE REUNIÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO PROCESSUAL
DA CONEXÃO.
Os institutos processuais da conexão e continência podem ser aplicados
aos processos administrativos fiscais por força do artigo 15 do CPC.
Contudo, em que pese a ligação entre as matérias, não deve ser
reconhecido o vínculo processual da conexão, ante a inexistência de risco
de decisões conflitantes.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2013 a 31/07/2013

MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS.
TEMA No 736. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 99
DO RICARF.
Conforme restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 796.939/RS – Tema 736 sob a sistemática de repercussão geral, a
multa isolada de 50% prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.294 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735681/2019-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário cancelando a multa isolada.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antônio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antônio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acordão 109-006.883 - 3a
TURMA DA DRJ09 que julgou parcialmente procedente impugnação mantendo em parte a
aplicação de multa isolada decorrente não homologação das Dcomp, tendo por fundamento legal
o estabelecido no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/96 (multa de 50% sobre os valores dos débitos
das compensações não homologadas).
Por bem descrever os fatos e para fins de economia processual adoto relatório da
decisão recorrida, vejamos:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnação apresentada em face da
Notificação de Lançamento de no 1112/2019, no valor de R$ 241.273,10,
relativa à multa isolada decorrente da não homologação das Dcomp
(declarações de compensação) indicadas no relatório “ANEXO -
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No 1112/2019 DETALHAMENTO DA
APURAÇÃO DA MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA”.
O lançamento teve por fundamento legal o estabelecido no §17 do artigo
74 da Lei no 9.430/96 (multa de 50% sobre os valores dos débitos das
compensações não homologadas).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.294 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735681/2019-12
3
Consoante exposto na descrição dos fatos, o crédito informado nas Dcomp
discriminadas no citado anexo foi analisado no PAF no 10410.906791/2016-
81, relativo a PIS/Pasep não cumulativo exportação do 3o trimestre de
2013.
Em 29/10/2019 a Contribuinte foi cientificada da notificação de
lançamento por meio eletrônico. No dia 25/11/2019 requereu a juntada de
sua impugnação.
Alega, em preliminar, a ocorrência de nulidade do lançamento, dada a
inexistência de fator gerador definitivo, situação que violaria o artigo 142
do Código Tributário Nacional.
Argumenta que o lançamento não contempla adequadamente o fato
gerador, haja vista que ainda se discute administrativamente as
compensações não homologadas violando, em consequência, o artigo 116,
II, do CTN.
Assevera que, havendo defesa administrativa pendente de julgamento, o
Fisco deve aguardar o encerramento da discussão para realizar o
lançamento da multa isolada.
Entende que enquanto perdurar a discussão administrativa acerca do
crédito informado na declaração de compensação é nulo qualquer
lançamento de ofício que tenha por objeto a multa isolada prevista no § 17
do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
Destaca, na sequência, que a multa aplicada é inconstitucional, pois viola o
direito de petição previsto no artigo 5o , inciso XXIV, da Constituição
Federal de 1988.
Afirma que não cometeu qualquer ato ilícito, não havendo, portanto,
motivação a justificar a aplicação da penalidade em comento.
Salienta que a multa em questão inibe os contribuintes de boa-fé a efetivar
um pedido de compensação, ou seja, a exercer um direito que lhes
pertence.
Aduz que a inexistência do crédito postulado não pode ser confundida com
má fé ou fraude, que não se presumem e devem ser provados por quem
alega. Entende que, por isso, a multa aplicada fere o princípio da
proporcionalidade.
Ressalta, por fim, que a multa em comento viola a norma constitucional
que veda a utilização de tributo com fins confiscatórios.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.294 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735681/2019-12
4
Requer a nulidade da notificação de lançamento e, no mérito, que seja
julgada improcedente, em razão da inconstitucionalidade da penalidade
prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
É o relatório
Em julgamento da impugnação, a DRJ julgou parcialmente procedente os pedidos,
conforme abaixo ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 08/10/2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. PROCESSO DE ORIGEM. EFEITOS NO
LANÇAMENTO.
O lançamento deve ser alterado quando houver o reconhecimento de direito
creditório no julgamento do processo que recepcionou a não homologação das
compensações. NULIDADE. Não procedem as arguições de nulidade quando não
se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
relacionadas à inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos que integram a
legislação tributária.
MULTA ISOLADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade por
infrações à legislação tributária independe da intenção do agente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Em recurso voluntário, insurge a Recorrente contra a decisão da DRJ alegando
preliminarmente conexão com o processo 10410.906791/2016-81. No mérito, sustenta a nulidade
da notificação de lançamento e a nulidade da multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.294 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735681/2019-12
5
Em relação a preliminar arguida pela Recorrente de que há conexão com
10410.906791/2016-81, uma vez que foi neste processo que não foram homologadas as
compensações, entendo que, embora os institutos processuais da conexão e continência possam
ser aplicados aos processos administrativos fiscais por força do artigo 15 do CPC, no caso dos
autos, em que pese a ligação entre as matérias - multa isolada aplicada em decorrência da não
homologação da DCOMP - não deve ser reconhecido o vínculo processual da conexão, ante a
inexistência de risco de decisões conflitantes. Assim, afasto a preliminar.
No que tange ao mérito, o caso em apreço foi aplicado à Recorrente a multa no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada, in verbis:
Art. 74.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939/RS – Tema
736 - sob a sistemática de repercussão geral fixou a seguinte tese:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica
para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção,
sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional
controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da
Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo
precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu
conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.294 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735681/2019-12
6
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma
falta de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei
9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a
legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do
binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da
correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por
um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito
de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
Tema
736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento
e de não homologação das declarações de compensação de créditos
perante a Receita Federal.
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.294 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735681/2019-12
7
(RE 796939. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. EDSON
FACHIN Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023.)
Assim, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, as decisões transitadas em julgado pelo STF em
repercussão geral devem obrigatoriamente ser aplicadas por este Colegiado, vejamos:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos
Neste sentido, considerando que o presente processo trata exclusivamente da
multa isolada declarada inconstitucional, é imperioso a aplicação do entendimento com
cancelamento do lançamento.
Assim, voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar e, no mérito
dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 168
DF CARF MF
Original